Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747063-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 53052353) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA E OUTRO ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0042034-30.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 172893702, nos seguintes termos (ID 175370997 na origem): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. As partes discutem sobre: (i) qual a natureza do depósito judicial feito pela devedora, se de pagamento ou de garantia; (ii) se o depósito impede a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC; (iii) a aplicação ou não do Tema 677, do STJ. Verifico da petição de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 172893702), que o executado Banco do Brasil S/A, confessa a natureza de garantia do depósito efetuado. Observa-se que os valores já pagos são superiores aos valores devidos ao exequente. Ainda, o momento processual em que o depósito foi realizado também revela a sua natureza, ou seja, trata-se de garantia do juízo. Estabelecida a natureza do depósito, resta evidente a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, especialmente diante de apresentação de cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo, o que ocorreu no caso dos autos. Apresentada impugnação, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido e, ainda que realizado depósito, permanece o inadimplemento do devedor, haja vista que a quantia não foi levantada pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação impugnado. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO ECONÔMICO "VERÃO". JANEIRO DE 1989. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. ÍNDICES APLICÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS PACIFICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 5. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo. É cediço que o depósito em garantir do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1379659, 07135692620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à aplicação do Tema 677, O STJ revisou o entendimento do Tema 677, que passou a ter o seguinte texto: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, é certa a orientação daquele Tribunal no sentido da tese firmada, onde não houve modulação dos efeitos, bem como se trata de revisão de tema julgado em sede de recurso repetitivo, que possui caráter vinculante para todo o Judiciário, por força do artigo 927, inc. III, do CPC. Assim já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. SANÇÃO CONTIDA NO ART. 523, §§ 1o e 2o, CPC. TEMA REPETITIVO 677. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 6. Na data de 28/10/2020, o c. STJ afetou o REsp n. 1.820.963/SP para redefinição do Tema Repetitivo 677. Acórdão publicado em 16/12/2022, com a seguinte tese firmada: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Embora pendente o trânsito em julgado no recurso afetado, por manejo de embargos de declaração, demonstra-se a orientação perfilhada pela Corte, que vai ao encontro das conclusões ora firmadas. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1706260, 07052449120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, rejeito à impugnação ao cumprimento de sentença de ID 172893702. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, certifique a secretaria a existência de valores depositados em conta judicial vinculada ao processo. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se as partes. O Agravante alega em suas razões recursais que existe excesso de execução em razão da incidência indevida de honorários advocatícios e multa de 10% nos cálculos no âmbito do cumprimento de sentença movido pelo Agravado no qual busca o pagamento do saldo homologado em ID 151037100 (cálculos realizados pela contadoria judicial). Alega, ainda, que a decisão de ID 155163044 homologou os cálculos da contadoria ofertados em ID 151037100, não aplicando qualquer nova sanção ao Agravante. Aduz, ainda, que o Agravado não poderia incluir em seus cálculos as sanções previstas no art. 523, do CPC, haja vista a ausência de decisão neste sentido e a preclusão de matéria decidida no âmbito do AI 0719520- 30.2023.8.07.0000. Por fim, entende não ser aplicável o novo entendimento dado ao Tema 677. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, diante da exposição dos fundamentos jurídicos, bem como da temeridade de ser instado ao pagamento de quantia que não é devida. No mérito, requer a reforma da decisão. Custas de preparo recolhidas (ID 53052357). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade do recurso O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, tendo sido pagas as custas de preparo (ID 53052357). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Agravado no qual busca o pagamento do saldo homologado, no qual se discute incidência indevida de honorários advocatícios e multa de 10% nos cálculos. Observando o feito na origem, bem como o AI 0719520- 30.2023.8.07.0000 em que se alega a preclusão da matéria atinente à pretendida inclusão, entendo que o caso em tela demanda apreciação aprofundada, por ocasião da análise do mérito do agravo. Com isso, de nada adiantaria avançar no mérito diante do advento da temeridade de o Agravante, desde já, ser constrito no pagamento de quantia cujo valor está questionando, sobretudo porque é necessário avançar na repercussão do Tema 677 ao caso em concreto. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Além disso, entendo existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a consolidação da obrigação de arcar com o pagamento. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, subsiste a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais de plano e pronto. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023 18:06:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador